Tribunal: CARF
Processo: 10855.903199/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.903199/2011-93
ACÓRDÃO
3402-012.628 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
F.B.A. FUNDIÇÃO BRASILEIRA DE ALUMÍNIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PERDCOMP. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE.
Faz jus ao crédito o contribuinte que demonstrar sua certeza e liquidez,
embasados os argumentos de defesa do pleito com provas hábeis – fiscais
e contábeis, à verificação e ratificação da legitimidade do crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honoriodos Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral), Mariel
Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, ArnaldoDiefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Marcio Jose
Pinto Ribeiro.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.628 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.903199/2011-93
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos debatidos no presente processo
administrativo, peço vênia para utilizar relatório constante da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada pela
requerente, ante Despacho Decisório Eletrônico de fl. 70 que, do montante do
crédito solicitado de R$ 1.209.267,36, referente ao 2o trimestre de 2006,
reconheceu a parcela de R$ 555.263,44 e, conseqüentemente, homologou as
compensações vinculadas ao presente processo até o limite do crédito deferido.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente indeferido
pela autoridade administrativa, em razão de:
a) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado;
b) utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes, até a data da
apresentação do PER/DCOMP. Os detalhamentos da apuração do saldo credor
ressarcível e da compensação encontram-se às fls. 71/73.
Inconformada com a decisão administrativa, a requerente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 75/78, instruída dos documentos de fls.
79/124, na qual apresenta, em síntese, as seguintes razões de defesa:
1. A empresa enviou PER/DCOMP, referente ao 2o trimestre de 2006,
apresentando créditos passíveis de ressarcimento no valor de R$ 1.209.306,33.
Desse crédito utilizou-se, através de compensação, em 27/10/2006 do valor de R$
555.263,44, em 16/03/2007 do valor de R$ 219.758,50, em 16/08/2007 do valor
de R$ 301.102,80 e em 18/06/2008 do valor de R$ 133.142,62, tendo desta forma
utilizado e/ou compensado o total do crédito passível de ressarcimento. No
entanto, a DRF alega no despacho que teria direito a R$ 555.263,44;
2. Ao analisar a composição do crédito reconhecido pela DRF e tentar descobrir a
origem de tão grande diferença entre os valores apurados, a F.B.A. nada
identificou;
3. Conclui-se que entre o débito exigido pela SRF, totalmente diferente do crédito
apurado e compensado pela FBA via PER/DCOMP, existe algum desencontro de
processamento dos dados pela SRF. Como ficou comprovado, a FBA não se
utilizou de saldos credores de períodos anteriores para realizar as compensações.
Assim, ao final requer que sejam refeitos os cálculos e cancelado o despacho
decisório.
É o relatório do essencial.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.628 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.903199/2011-93
3
A 2a Turma da DRJ/POR, em 30 de agosto de 2017, mediante Acórdão no 14-69.906,
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade sob os termos da seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. ESTORNO DE RESSARCIMENTO
ESCRITURADO COMO DÉBITO.
Verificada a equivocada escrituração do estorno do montante do pedido de
ressarcimento de período anterior como débito ou redutor do crédito do imposto,
há que se refazer o cálculo do saldo do período e ressarcir o montante apurado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual, em síntese de
quatro páginas, se limita a argumentar que o direito ao crédito é constitucional, além de
mencionar o artigo 112, do Código Tributário Nacional, quanto à interpretação mais benéfica ao
contribuinte, no caso de dúvida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em suposto equívoco de escrituração do IPI, que teve como
consequência a glosa de créditos, debatidos no presente processo, tendo sido reconhecido o
direito creditório em sua maior parte no julgamento de primeira instância.
O recurso apresentado pelo contribuinte não apresenta qualquer novo argumento,
ou afirmativa de lacuna na análise realizada pela DRJ, limitando-se a argumentar que o direito ao
crédito é constitucional.
Portanto, não entendo pertinente a reforma da decisão de primeira instância, tão
menos o reconhecimento do crédito em relação ao saldo restante, posto que não há conteúdo
probatório hábil a elidir a glosa mantida.
Nesse contexto, peço vênia para ratificar e utilizar as razões de decidir proferidas no
acórdão da DRJ, conforme artigo 50, da Lei 9.784/1999:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.628 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.903199/2011-93
4
A manifestação de inconformidade foi apresentada tempestivamente e, portanto,
cumpre os pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e alterações posteriores, sendo que dela tomo conhecimento.
Inicialmente, deve ser registrado, por relevante, que todos os valores referidos
neste acórdão decorrem de informações contidas nos documentos juntados pela
interessada aos autos, e também de registros constantes dos sistemas de controle
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), bem como as conclusões
apresentadas seguem a lógica definida pela RFB para a verificação eletrônica da
legitimidade dos pedidos de ressarcimento/compensação.
A contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, não contesta de modo
objetivo os demonstrativos da análise do crédito (“Demonstrativo de Créditos e
Débitos (Ressarcimento de IPI)”, “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível” e “Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento” -
disponíveis às fls. 71/72) e respectivas observações descritivas de cada coluna,
também não foram anexados aos autos documentos capazes de modificar os
valores constantes dos demonstrativos de apuração do saldo credor ressarcível.
No entanto, ao refazer os cálculos do direito creditório, identificou-se o erro
abaixo descrito:
REGISTRO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS INFORMADO INCORRETAMENTE.
Em consulta aos PER/DCOMP 00515.52039.070410.1.7.01-3266 (retificador do
PER/DCOMP 37220.55226.271006.1.3.01-9135) e 10158.70182.160307.1.3.01-
9553 nos sistemas informatizados da RFB, utilizados como origem das
informações no DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO
RESSARCIMENTO de fls. 71/72, verifico que a contribuinte não informou no
campo “RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS” do demonstrativo de débitos, os
seguintes valores:
a) período de apuração julho de 2006, o montante de R$ 877.648,06
correspondente ao ressarcimento do 1o trimestre de 2006, sendo R$ 196.832,93
relativo ao PER/DCOMP 36042.97527.130706.1.3.01-6032 e R$ 680.815,13
relativo ao PER/DCOMP 00506.05515.280706.1.3.01-2637;
b) período de apuração agosto de 2006, o montante de R$ 176.306,22
correspondente ao ressarcimento do 1o trimestre de 2006, PER/DCOMP
02113.62295.140806.1.3.01-3210;
c) período de apuração setembro de 2006, o montante de R$ 162.427,30
correspondente ao ressarcimento do 1o trimestre de 2006, PER/DCOMP
26414.55200.140906.1.3.01-5419;
d) período de apuração outubro de 2006, o montante de R$ 555.263,44
correspondente ao ressarcimento do 2o trimestre de 2006, PER/DCOMP
00515.52039.070410.1.7.01-3266
(retificador
do
PER/DCOMP
37220.55226.271006.1.3.01- 9135);
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.628 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.903199/2011-93
5
e) período de apuração dezembro de 2006, o montante de R$ 76.547,82
correspondente ao ressarcimento do 1o trimestre de 2006, PER/DCOMP
27266.80535.131206.1.3.01-9250.
Verifico também que tais valores foram equivocadamente informados como
“ESTORNO DE CRÉDITOS” no demonstrativo de débitos.
Assim, face ao erro de preenchimento do PER/DCOMP, o sistema de controle de
créditos da RFB, quando da verificação eletrônica da legitimidade do crédito
pleiteado, considerou o valor informado no campo “ESTORNO DE CRÉDITOS”
como sendo efetivamente débito apurado no respectivo período. Se a informação
tivesse sido prestada corretamente, no momento da verificação da legitimidade
do crédito pleiteado, o valor seria considerado como ressarcimento. O valor de
ressarcimentos de trimestres anteriores já é inicialmente excluído do valor do
saldo credor do período anterior pela sistemática de cálculo adotada pela RFB, o
que faz com que o saldo inicial utilizado para fins de cálculo seja diferente do
saldo inicial registrado nos livros da contribuinte. Em contrapartida, os valores
estornados relativos aos ressarcimentos anteriores, quando adequadamente
identificados no pedido de ressarcimento, não são considerados como redução do
saldo. Assim, foram os seus registros no PER/DCOMP como “ESTORNO DE
CRÉDITOS” que ocasionaram indevidas exclusões em duplicidade. Portanto, no
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO, os
valores da coluna “Débitos Ajustados do Período” devem ser alterados para os
seguintes valores: a) período de apuração julho de 2006: de R$ 919.175,55 para
R$ 41.527,49 (valor das saídas para o Mercado Nacional); b) período de apuração
agosto de 2006: de R$ 267.864,22 para R$ 91.558,00 (valor das saídas para o
Mercado Nacional); c) período de apuração setembro de 2006: de R$ 256.629,92
para R$ 94.202,62 (valor das saídas para o Mercado Nacional); d) período de
apuração outubro de 2006: de R$ 596.686,03 para R$ 41.422,59 (valor das saídas
para o Mercado Nacional); e) período de apuração dezembro de 2006: de R$
102.866,18 para R$ 26.318,36 (valor das saídas para o Mercado Nacional).
REVISÃO DA APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL. Tomadas as
providências acima discriminadas, passa o DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS
O PERÍODO DO RESSARCIMENTO aos seguintes valores:

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.628 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.903199/2011-93
6

Dessa forma, deve-se reconhecer neste processo o direito creditório no valor de
R$ 1.072.106,28.
CONCLUSÃO.
Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 1.072.106,28.
Considerando que o despacho decisório já havia reconhecido o montante de R$
555.263,44, remanesce o direito creditório no valor de R$ 516.842,84, a ser
utilizado nas compensações dos débitos declarados pela contribuinte.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 155
DF CARF MF
Original